Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016475-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.436.833/0001-13 (AGRAVADO), LEVI GOMES DIAS - CPF: 325.857.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Executivo Extrajudicial. Penhora de Conta Poupança. Impenhorabilidade de saldo inferior a 40 salários mínimos.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que determinou o desbloqueio de valores penhorados em conta poupança da executada, considerando o limite de impenhorabilidade previsto no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir a possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, considerando a exceção prevista em lei e a inexistência de indícios de que a conta foi usada com finalidade diversa da poupança.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, X, do CPC, determina a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo hipóteses restritas como a penhora para pagamento de prestação alimentícia.

4. No presente caso, o saldo bloqueado (R$ 1.297,57) é consideravelmente inferior ao limite legal, inexistindo também qualquer evidência de desvio de finalidade da conta poupança.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma a proteção legal sobre valores depositados em poupança, excetuando-se apenas situações expressamente previstas, como no caso de dívidas alimentares (STJ - REsp 1.815.055/SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O saldo de conta poupança até o limite de 40 salários mínimos é impenhorável, salvo para o pagamento de prestação alimentícia ou se houver indício de desvio de finalidade da aplicação financeira."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. nº 0003604-18.2016.8.11.0004), ajuizada pelo agravante contra MONUMENTAL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, deferiu o pedido
“de desbloqueio das verbas penhoradas em conta poupança”
de titularidade da executada/agravada por concluir que
“trata-se de valores depositados em conta poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.

O agravante alega que
“o agravado não apresentou qualquer tipo de documento apto a demonstrar que os valores penhorados estão resguardados pela regra da impenhorabilidade, o que confronta diametralmente com o art. 833 X do CPC”
asseverando nesse sentido que “
a jurisprudência, vem sendo rigorosa quanto a demonstração de impenhorabilidade de valores de sobremodo a não estimular a inadimplência e consequentemente prejudicar a economia do pais–, bem como admitindo a mitigação dessa regra de impenhorabilidade”.

Afirma que
“não pretende ferir a dignidade da parte agravada, no entanto, conforme a situação exposta, denota-se que as razões deduzidas pelo juiz a quo estão equivocadas, já que é plenamente possível a penhora de percentual de salário e não só nas hipóteses de crédito de natureza alimentar”
pede o provimento do recurso “
a fim de que seja mantida a penhora”
, e
, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 220288689).

A decisão de Id. nº 222604675
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 232804665, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, o art. 833 do CPC diz que
são impenhoráveis

“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios
” (inciso
IV), como também o é “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”

(inciso
X), admitindo a mitigação dessa regra somente quando se tratar de “
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
” (§2º), lembrando, nesse particular, que, segundo definiu o STJ, “
a
s exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Logo, sendo induvidoso
que a penhora recaiu sobre saldo de conta poupança em valor inferior a 40 salários-mínimos (R$ 1.297,57), e não havendo o menor indício de desvirtuamento da finalidade da espécie de
aplicação financeira e nem
de qualquer outra hipótese que autorizasse a
mitigação da proteção conferida ao saldo da poupança,
o desbloqueio do saldo é medida impositiva, afinal, trata-se de clara hipótese de impenhorabilidade legal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024